Tribunal: TJBA
Processo: 8013754-74.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013754-74.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00. 2. O agravante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação prévia, conforme previsto no art. 1º, § 5º, da Resolução CNJ nº 547/2024, e invoca a Lei Municipal nº 166/2023, que fixa teto para dispensa de execução em patamar inferior ao valor exequendo. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção da execução fiscal de pequeno valor pode ocorrer sem a prévia oitiva da Fazenda Pública municipal; e (ii) saber se a ausência de intimação, em desrespeito ao art. 1º, § 5º, da Resolução CNJ nº 547/2024, configura nulidade processual. III. Razões de decidir 4. O princípio da eficiência administrativa (CF/1988, art. 37, caput) não afasta o dever de garantir o contraditório e o devido processo legal. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 impõe a prévia intimação da Fazenda Pública, pelo prazo de 90 dias, para manifestação sobre a viabilidade da execução fiscal, configurando violação processual sua supressão. 6. A ausência de intimação do Município implica nulidade por violação ao contraditório e configura "decisão surpresa", vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal de pequeno valor, com fundamento no princípio da eficiência, exige prévia intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, § 5º, da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A ausência de intimação configura nulidade processual por violação ao contraditório e ao devido processo legal.” _________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º e 10; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184/STF, Plenário, j. 23.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO n. 8013754-74.2022.8.05.0004, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Agravado FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para reformar a decisão monocrática e, em novo exame da apelação, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de ANULAR A SENTENÇA e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja oportunizada a manifestação do Município de Salvador, nos termos do § 5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, com regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do seu Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA RRD2